Tribunal: TCU
Processo: 045.406/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é registro de preço para eventual aquisição de kits escolares (alimentícios).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação, com pedido de cautelar, apresentada pela empresa Comercial João Afonso Ltda., em razão de possíveis irregularidades nas especificações do edital do Pregão Eletrônico 71/2021, promovido pela Prefeitura Municipal de Rio Claro/SP, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão; 9.3. encaminhar à representante, ao Município de Rio Claro/SP e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) cópia da presente deliberação, esclarecendo que o relatório e voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.4. com fundamento no inciso II do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020 e à luz do disposto no art. 3o, inc. XI, do Decreto 10.024/2019, cientificar a Prefeitura Municipal de Rio Claro/SP acerca da necessidade de evitar, quando da elaboração dos termos de referência, especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias dos objetos licitados, e, caso seja imperativo em face dos hábitos alimentares, cultura e a tradição alimentar da localidade, fazer constar dos processos administrativos respectivos, a exposição de motivos para as descrições dos produtos, devidamente elaborada por nutricionista (ou equipe) responsável; e 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal.